Tribunal: TJMT
Processo: 0000761-57.2015.8.11.0023
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000761-57.2015.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FULL COMEX TRADING S.A - CNPJ: 05.776.678/0001-84 (APELANTE), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), JONATHAN EDUARDO REBELATTO - CPF: 020.593.431-51 (APELADO), CRISTIANI REBELATTO - CPF: 922.852.011-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE E EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – DESCABIMENTO – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Diante das circunstâncias do caso em tela, a alegação de inexistência de título executivo por ausência de relação jurídica entre as partes e de comprovante de entrega da mercadoria, em sentido oposto ao afirmado em demanda anterior envolvendo os mesmos litigantes, é matéria que demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a via da Exceção de Pré-Executividade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000761-57.2015.8.11.0023

APELANTE:
FULL COMEX TRADING S.A

APELADO:
JONATHAN EDUARDO REBELATTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
FULL COMEX TRADING S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, na
Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente
ajuizada em face do JONATHAN EDUARDO REBELATTO (proc. n. 0000761-57.2015.8.11.0023), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, julgando extinto o feito executivo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Em suas razões, aduz que a relação jurídica aqui negada pelo Apelado foi por ele confirmada nos autos Ação Cautelar Inominada n. 0002019-39.2014.8.11.0023, onde trouxe documento da transportadora do maquinário em que figura como seu destinatário e cheque relativo à sua entrega, acrescentando que “
o simples fato de a genitora ter participado das tratativas para a aquisição do equipamento em nada afeta a circunstância de a contratação ter sido realizada entre Apelado e Apelante
”.

Afirma a nulidade da decisão diante da continência entre o feito executivo e a citada Ação Cautelar, de modo que as demandas deveriam ter sido julgadas conjuntamente, sendo certo que o julgamento em separado acarretou efetivo prejuízo à Apelante, pois
“
ao sentenciarem, os Magistrados não tinham ciência de que os argumentos expendidos pelo ora Apelado em ambos os feitos eram absolutamente contraditórios
”.

Assevera, ainda, o descabimento do manejo da Exceção de Pré-Executividade, uma vez que a arguição de nulidade do título é baseada em premissas que demandam dilação probatória, bem como a possibilidade de juntada de documentos em sede recursal, nos termos do art. 435, parágrafo único, do CPC.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, rejeitando a Exceção de Pré-Executividade apresentada.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 263408828.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por FULL COMEX TRADING S.A contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo que, na Ação de Execução por Quantia Certa contra Devedor Solvente ajuizada em face do JONATHAN EDUARDO REBELATTO (proc. n. 0000761-57.2015.8.11.0023), acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo Executado, julgando extinto o feito executivo.

Após análise dos autos, entendo que o recurso merece acolhimento.

Com efeito, verifica-se que ao apresentar a Exceção de Pré-Executividade, o Apelado/Excipiente afirmou que “
não possui qualquer relação jurídica com a Excepta, e assim, nada deve a ela
” (Id. 263408798, p. 49), pontuando que não houve apresentação do comprovante de entrega da mercadoria.

A tese foi acolhida pelo julgador singular, que extinguiu o feito executivo ao argumento de que “
sem o comprovante de entrega da mercadoria, a parte Exequente não possui título executivo extrajudicial hábil a ser executado
”.

Ocorre que, na Ação Cautela Inominada n. 0002019-39.2014.8.11.0023, ajuizada anteriormente pelo ora Apelado em face da Recorrente, aquele confirma expressamente que adquirira desta um maquinário (escavadeira hidráulica), causando estranheza as alegações firmadas pelo Recorrido em sentidos diametralmente opostos nas demandas.

Aliás, no âmbito da Ação Cautelar, o Apelado juntou nota fiscal de aquisição do maquinário em seu nome e documento auxiliar de conhecimento de transporte eletrônico (DACTE) indicando-o como destinatário, bem como declaração do motorista da transportadora confirmando a entrega, apresentando, ainda, o cheque por ele emitido para pagamento do frete, a indicar a existência de relação entre as partes.

Outrossim, neste feito executivo, apresentou a nota fiscal de entrega do maquinário assinado por sua genitora.

Como se vê, diante das circunstâncias do caso em tela, a alegação de inexistência de título executivo por ausência de relação jurídica entre as partes e de comprovante de entrega da mercadoria é matéria que demanda dilação probatória, procedimento incompatível com a via da Exceção de Pré-Executividade.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVDADE – ARGUIÇÃO DE MATÉRIA DE AMPLA COGNIÇÃO E QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA – REJEIÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A exceção de pre-executividade não tem espaço para discussão de questões de completa amplitude. Sua utilização é de natureza limitada, admitida, pois, para questões que não demandarem dilação probatória
. (N.U 1001754-40.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024)
(destaquei)

Deveras, pelo que dos autos se infere, a sentença foi proferida sem se atentar para as alegações e documentos existentes em demanda anterior envolvendo em litigantes, em trâmite na mesma Vara, que causam dúvidas acerca das teses invocadas na Exceção de Pré-Executividade, a ensejar a necessidade de melhor instrução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para, reformando a sentença, rejeitar a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Apelado, haja vista a inadequação da via eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025